Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos impugnados e condená-lo a proceder à baixa da respectiva anotação no Sistema de Informações de Crédito - SRC, mantido pelo Banco Central, bem como a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 1.500,00. Pugna pela reforma da sentença sob o argumento de não ter praticado qualquer conduta ilícita.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 52353023). Custas e preparo recolhidos (ID’s 52353026 e 52353027). Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
5. Narra a autora, na origem, que após ter quitado as dívidas junto ao banco réu em 2022, não conseguiu realizar financiamento de veículo em razão de restrição lançada pela instituição bancária em 2023.
6. Em que pese a alegação do recorrente quanto à inexistência de negativação, verifica-se que houve inserção indevida do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, conforme documento de ID 52352088. Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, §1o, I e II, do CDC).
7. No ponto, conforme entendimento do STJ, “As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados” (STJ, 3a Turma, REsp 1117319/SC, DJE 02.03.2011). Portanto, correta a sentença.
8. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade da inscrição do nome da autora no SCR do Banco Central. Não o fazendo, revela-se ilícita a inscrição realizada e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória respectiva.
9. A inscrição indevida do nome da autora no sistema de informação ao crédito, após quitados os débitos, ofende seus direitos de personalidade. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. O valor do dano moral foi fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem, em observância às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Tem-se por razoável, assim, o valor fixado em R$ 1,500,00 (mil e quinhentos reais).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.